Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Processo : 0715127-07.2020.8.07.0020 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo das contrarrazões do apelado (id. 26218722, 26218723, 26218724 e 26218725), à apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator